Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Restituição de coisas apreendidas. Veículo e valores. Terceiro de boa-fé. Legitimidade. Bens úteis ao processo.
1 - As coisas apreendidas - instrumentos ou produtos de crime -não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé (CPP, art. 119).
2 - A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial ou judicial desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante (art. 120, CPP) - ou seja, quando demonstrada a propriedade do bem e sua origem lícita.
3 - Havendo indícios de que veículo e numerários apreendidos são provenientes de recursos de origem ilícita, relacionados aos delitos apurados na ação penal, não poderão ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença final, por interessarem ao processo (CPP, art. 118).
4 - Apelação não provida.